Tribunal: TJSP
Processo: 2230043-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Nas circunstâncias, diante de valores pouco expressivos, da ausência de risco de lesão de difícil reparação e da natureza alimentar da maior parte do crédito, dispensa-se caução e se defere, na execução provisória, o pedido de levantamento do depósito efetuado pela devedora.